Tribunal: TJDFT
Processo: 0743417-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743417-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAHRA DE JESUS LUCIO, KRIS DE JESUS LUCIO RÉU ESPÓLIO DE: ANSELMO LUCIO REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA NASCIMENTO LUCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAHRA DE JESUS LUCIO e KRIS DE JESUS LUCIO para reformar a decisão que indeferiu o pedido para que a inventariante disponibilizasse cópia da nova chave de imóvel do espólio e restaurasse o cadastro das agravantes junto ao condomínio, nos autos do inventário dos bens deixados por ANSELMO LUCIO, em que figura como agravado o ESPÓLIO DE ANSELMO LUCIO. Antes do julgamento do mérito, foi formulado pedido de desistência expressa do recurso (ID 77682207). O pedido encontra amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de desistência recursal independentemente de anuência da parte contrária, desde que ainda não proferido o julgamento do recurso. Assim, considerando que o pedido foi apresentado de forma válida e que não há óbice ao seu acolhimento, HOMOLOGO a desistência do recurso. Procedam-se às anotações de estilo e arquivem-se os autos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator